Tribunal: STJ
Processo: 0006918-81.2016.8.14.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653188 - PA (2024/0193707-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
2. O agravante foi condenado em primeira instância por roubo qualificado, à pena de 6
anos e 8 meses de reclusão, além de multa. O Tribunal de origem negou provimento ao
apelo defensivo. O recurso especial foi inadmitido na origem com base na Súmula 83 do
STJ.
3. No agravo em recurso especial, o agravante alegou nulidade do reconhecimento
fotográfico e ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base, mas a decisão
monocrática não conheceu do agravo, aplicando a Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade recursal, ao impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a
repetir argumentos genéricos já apresentados anteriormente.
6. A jurisprudência do STJ, reafirmada pelo art. 932 do CPC/2015, exige a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do
STJ".
Documento eletrônico VDA48492880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bfde6cfa-3a1a-412b-b151-e8cee698af01

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CP, art. 59; CPP, art. 226;
Súmula 182 do STJ; Súmula 83 do STJ.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.870.554/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/06/2025
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48492880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bfde6cfa-3a1a-412b-b151-e8cee698af01

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653188 - PA (2024/0193707-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
2. O agravante foi condenado em primeira instância por roubo qualificado, à pena de 6
anos e 8 meses de reclusão, além de multa. O Tribunal de origem negou provimento ao
apelo defensivo. O recurso especial foi inadmitido na origem com base na Súmula 83 do
STJ.
3. No agravo em recurso especial, o agravante alegou nulidade do reconhecimento
fotográfico e ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base, mas a decisão
monocrática não conheceu do agravo, aplicando a Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade recursal, ao impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48204121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: 4052f530-460e-4272-9215-b39fe78b8213

5. O agravo regimental não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a
repetir argumentos genéricos já apresentados anteriormente.
6. A jurisprudência do STJ, reafirmada pelo art. 932 do CPC/2015, exige a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CP, art. 59; CPP, art. 226;
Súmula 182 do STJ; Súmula 83 do STJ.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.870.554/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL DANIEL VILHENA
DE VASCONCELOS contra decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu
do agravo em recurso especial.
Em primeira instância, o agravante foi condenado como incurso no art. 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto (fls. 85-66).
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo (fls. 260-271).
O agravante fundamentou o recurso especial no art. 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal. Em suas alegações recursais, pleiteou o reconhecimento da
violação ao disposto nos arts. 226 e 157 do CPP e no art. 59 do CP. Sustentou a nulidade
do reconhecimento fotográfico e a ausência de fundamentação idônea para a exasperação
da pena (fls. 274-287).
Documento eletrônico VDA48204121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: 4052f530-460e-4272-9215-b39fe78b8213

O recurso especial foi inadmitido na origem, com fundamento na Súmula 83,
STJ (fls. 291-296).
No agravo em recurso especial, o agravante sustentou não se aplicar o óbice
da Súmula 83 do STJ, em razão da nulidade do reconhecimento, sem outras provas, e da
ausência de fundamentação para aumento da pena-base. Requereu o provimento do
agravo para o seguimento do recurso especial (fls. 298-303).
Em decisão monocrática, não se conheceu do agravo em recurso especial,
diante do óbice da Súmula n. 182, STJ (fls. 335-336).
Por meio do presente regimental, o agravante afirma ter observado o princípio
da dialeticidade recursal (fls. 347-350).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos apresentados, verifico que o agravo regimental
deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
O princípio da dialeticidade recursal exige que haja confrontação clara,
concreta e ampla de todos os fundamentos da decisão. Nesse sentido, a jurisprudência
consolidada deste Tribunal:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932,
reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
3. a interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no
EARESP NO RCD nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no ARESP
N. 1.870.554 - SP) configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos.
Agravo regimental não conhecido com determinação de
certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg nos EAREsp n. 1.870.554/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/3/2023
).
14/3/2023

Documento eletrônico VDA48204121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: 4052f530-460e-4272-9215-b39fe78b8213

No caso concreto, o agravante apenas colacionou o que já constou no agravo
anterior e acrescentou considerações genéricas, o que, mais uma vez, denota violação ao
princípio da dialeticidade.
A impugnação formal e genérica, tal como realizada no regimental, não é
suficiente ao preenchimento do requisito da dialeticidade. Transcrevo um dos poucos
trechos inéditos no agravo regimental, o que demonstra o generalismo das razões
recursais (fl. 349):
“Deste modo, não se aplica a Súmula 182/STJ, pois ficou
evidenciado que todos os fundamentos da decisão recorrida foram
devidamente impugnados. Adicionalmente, o recurso especial
apresentou um embasamento jurisprudencial consistente, reforçando a
sua admissibilidade. Portanto, ambos o agravo e o recurso especial
devem ser conhecidos, uma vez que cumpriram integralmente os
requisitos de admissibilidade. Solicita-se, então, que seja realizada a
análise do mérito apresentado no recurso especial, buscando o seu
provimento final.”

Ao não se desincumbir da obrigação de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo anterior, o agravante
incorreu, portanto, em nova violação à Súmula n. 182, STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48204121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: 4052f530-460e-4272-9215-b39fe78b8213

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.653.188 / PA
Número Registro: 2024/0193707-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069188120168140070
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANOEL DANIEL VILHENA DE VASCONCELOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/06/2025
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48448117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: f0c57e77-c572-4657-9b24-b85a9d3a029b

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: f0c57e77-c572-4657-9b24-b85a9d3a029b